Tribunal: TJBA
Processo: 8044030-95.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8044030-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME, JÚRI, EXECUÇÕES PENAIS, INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CANAVIEIRAS-BA Advogado(s): D ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DO JÚRI. PRODUÇÃO DE PROVA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. VIDEOCONFERÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DEPOIMENTOS. FASE INSTRUTÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juiz de Direito da Vara Crime, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de Canavieiras-BA. 2. O Ministério Público impetrante requereu a oitiva por videoconferência das testemunhas Vânia França da Silva (residente em Porto Seguro/BA) e Lucas Santos Costa (residente em São Gonçalo/RJ) durante sessão plenária do Tribunal do Júri. 3. Alternativamente, pleiteou a exibição dos depoimentos colhidos na primeira fase do procedimento durante a instrução em plenário. 4. A autoridade impetrada indeferiu ambos os pedidos, determinando que eventual transmissão dos depoimentos ocorresse apenas durante os debates orais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a oitiva de testemunhas por videoconferência em sessão plenária do Tribunal do Júri ou, subsidiariamente, a exibição de depoimentos na fase instrutória quando as testemunhas residem em outras comarcas. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O direito à produção de provas constitui corolário indissociável do devido processo legal, consagrado no art. 5º, LV, da Constituição Federal, assegurando aos litigantes o contraditório e ampla defesa. 7. O Tribunal do Júri possui características procedimentais próprias que tornam essencial a completude da instrução probatória em plenário, uma vez que a soberania dos veredictos confere caráter definitivo às decisões do Conselho de Sentença. 8. A videoconferência, quando realizada durante a sessão plenária e com a presença dos jurados, preserva integralmente a possibilidade de os cidadãos avaliarem a credibilidade das testemunhas e formularem perguntas através do Juiz presidente. 9. A solenidade do Tribunal do Júri não reside na rigidez cerimonial, mas na gravidade e importância do ato jurisdicional, sendo preservada pela utilização adequada de recursos tecnológicos. 10. A participação popular realiza-se primordialmente através do contato direto dos jurados com as provas, não sendo comprometida pela modalidade tecnológica através da qual esse contato se estabelece. 11. O pedido subsidiário de exibição dos depoimentos prestados na primeira fase encontra fundamento no art. 473, §3º, do Código de Processo Penal, aplicado por analogia, que permite a leitura de provas colhidas por carta precatória. 12. As testemunhas residem em outras comarcas sem possibilidade de condução coercitiva para comparecimento, equiparando-se funcionalmente à situação que justifica a expedição de precatória. 13. A relegação da exibição probatória aos debates cria o risco de apresentação parcial dos depoimentos, privando os jurados do contato integral e imparcial com a prova. 14. O indeferimento das diligências probatórias configura violação ao princípio da paridade de armas e cerceamento injustificado que compromete a busca pela verdade real. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Segurança concedida. Teses de julgamento: 1. É admissível a oitiva de testemunhas por videoconferência em sessão plenária do Tribunal do Júri, observadas as cautelas legais, quando impossível o comparecimento presencial. 2. Em caso de impossibilidade técnica da videoconferência, é cabível a exibição dos depoimentos prestados na primeira fase durante o momento instrutório do plenário, não durante os debates. 3. A utilização de recursos tecnológicos no Tribunal do Júri não compromete a solenidade, participação popular ou interação direta, quando adequadamente implementada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, incs. LV, LXIX e XXXVIII; 127; CPP, arts. 402, 460, 473, §3º, 581; Lei nº 12.016/2009, art. 5º, inc. II. Jurisprudência relevante citada: TRF-1, MS nº 1040351-61.2022.4.01.0000. Vistos, relatados e discutidos os autos do Mandado de Segurança n.º 8001826-46.2019.8.05.0000, impetrado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra ato supostamente coator imputado ao MM Juiz de Direito da Vara Crime, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de Canavieiras-BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e CONCEDER a Segurança vindicada para que se Autorize a oitiva por videoconferência das testemunhas Vânia França da Silva (residente em Porto Seguro/BA) e Lucas Santos Costa (residente em São Gonçalo/RJ) durante a sessão plenária do Júri, observadas as cautelas legais e, em caso de impossibilidade técnica comprovada da videoconferência, proceda-se a exibição dos depoimentos prestados pelas referidas testemunhas na primeira fase do procedimento durante o momento instrutório do plenário (não durante os debates), assegurando aos jurados o contato integral com o conteúdo probatório, a fim de que seja dada regular continuidade a instrução processual, confirmando-se, por consectário, a medida liminar deferida por meio da Decisão Monocrática ID 87904880. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora